Tribunal: TJES
Processo: 5006322-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006322-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: LOGISTICA VERA CRUZ LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA VIA RENAJUD. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Logística Vera Cruz Ltda. e outros, indeferiu o pedido de penhora de veículos automotores por termo nos autos, sob o fundamento de possível ineficácia da medida diante da natureza móvel dos bens e da ausência de localização física, determinando a intimação do exequente para requerer o que entendesse de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de veículo automotor, nos termos do art. 845, §1º, do CPC, pode ser formalizada por termo nos autos mediante certidão que ateste sua existência via sistema RENAJUD, independentemente de prévia localização física do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 845, §1º, do CPC estabelece que a penhora de veículo automotor será realizada por termo nos autos quando apresentada certidão que ateste sua existência, independentemente do local onde o bem se encontre, configurando exceção à regra geral de apreensão prevista no art. 839 do CPC.

4. A exigência de prévia localização física do veículo introduz requisito não previsto em lei e esvazia o comando normativo expresso, contrariando a técnica legislativa adotada pelo Código de Processo Civil.

5. A comprovação da existência dos veículos por meio de extratos obtidos via sistema RENAJUD satisfaz o pressuposto objetivo exigido pelo art. 845, §1º, do CPC, permitindo a individualização dos bens e a formalização da constrição.

6. A formalização da penhora por termo nos autos produz efeitos processuais imediatos, como a publicização da constrição, a inibição de atos de disposição e a garantia do direito de preferência do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, independentemente de apreensão material imediata.

7. O eventual baixo valor comercial do veículo, a dificuldade de futura apreensão ou a incerteza quanto ao seu estado de conservação não constituem óbices à formalização da penhora, pois a execução se processa no interesse do credor e a medida visa assegurar a efetividade do crédito.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a lavratura do termo de penhora de veículo automotor dispensa a prévia localização do bem, desde que apresentada certidão de sua existência, privilegiando os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de veículo automotor pode ser formalizada por termo nos autos mediante apresentação de certidão que ateste sua existência via sistema RENAJUD, sendo desnecessária sua localização física prévia.

2. A exigência de apreensão ou localização do veículo como condição para a lavratura do termo de penhora contraria o art. 845, §1º, do CPC e compromete a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, caput, 839 e 845, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
LOGÍSTICA VERA CRUZ LTDA
e outros, indeferiu o pedido de penhora por termo nos autos sobre veículos automotores, sob o fundamento de que a medida poderia se revelar complexa e ineficaz, diante da natureza móvel dos bens, determinando, ainda, a intimação do exequente para requerer o que entendesse de direito.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) o art. 845, §1º, do CPC autoriza expressamente a penhora de veículos automotores por termo nos autos, desde que apresentada certidão que ateste a existência do bem; (ii) a existência dos veículos restou comprovada por meio de extrato do sistema RENAJUD; (iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a lavratura do termo de penhora independentemente da prévia localização do veículo; (iv) o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução fiscal e o direito de preferência do exequente.

Pois bem.
Após exame dos autos, concluo que
o recurso merece ser provido
.

Como se vê, cinge-se a controvérsia à possibilidade de formalização da penhora de veículos automotores por termo nos autos, quando comprovada sua existência por meio de certidão extraída do sistema RENAJUD, ainda que inexistente, no momento, a apreensão física dos bens.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito sob o argumento de que a penhora a termo poderia resultar inócua, em razão da dificuldade de localização do bem móvel, da incerteza quanto ao seu estado de conservação e da eventual desvantagem econômica de sua futura alienação em hasta pública.

Todavia, tais fundamentos, embora revestidos de aparente prudência, não encontram amparo no texto legal vigente nem na sistemática executiva delineada pelo Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 845, §1º, do CPC dispõe de forma categórica que a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, será realizada por termo nos autos, independentemente do local onde se encontrem os bens,
in verbis
:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora
onde se encontrem os bens
, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1º A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e
a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos
.

A norma estabelece verdadeira exceção à regra geral de apreensão física prevista no art. 839 do mesmo diploma, distinguindo claramente o ato de formalização da constrição (lavratura do termo) do ato material de expropriação (apreensão e depósito).

Assim, ao condicionar a penhora à prévia localização do veículo, a decisão agravada acaba por introduzir requisito não previsto em lei, esvaziando o comando normativo expresso no §1º do art. 845 do CPC, contrariando a técnica legislativa adotada pelo legislador processual civil.

No caso concreto, o Estado do Espírito Santo comprovou a existência dos veículos mediante juntada de extratos de pesquisa obtidos via sistema RENAJUD, os quais individualizam os bens, indicam sua titularidade e permitem a identificação precisa das placas e demais características registrárias.

Não há, portanto, por ora, qualquer lacuna probatória quanto à existência e à individualização dos veículos, estando preenchido o pressuposto objetivo exigido pelo art. 845, §1º, do CPC.

Destaque-se que o
eventual
baixo valor comercial do veículo, a dificuldade de sua apreensão futura ou a incerteza quanto ao seu estado de conservação não são fatores aptos a obstar a formalização da penhora, até porque esta produz efeitos jurídicos outros, afetos à publicização da constrição, à inibição de atos de disposição pelo executado e à consolidação da preferência creditória, independentemente de imediata expropriação.

Em casos tais, a jurisprudência é firme no sentido de que a lavratura do termo de penhora de veículo automotor dispensa a sua prévia localização física, bastando estar certificada a existência do bem,
ex vi
:

STJ

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15. 3.
Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado
. 4.
Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1º)
. 5.
Por força do art. 845, §1º, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência
. 6.
Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1º, do CPC/15
. 7.
Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário
. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1º, do CPC/15. (REsp n. 2.016.739/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

TJES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR TERMO NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora, por termo nos autos, de veículo automotor em execução fiscal, sob o fundamento de falta de efeito prático, impossibilidade de alienação sem apreensão, existência de restrição judicial prévia, incerteza quanto à localização e baixo valor comercial em face do montante da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de veículo automotor por termo nos autos, com base na comprovação de sua existência via sistema RENAJUD, ainda que o bem não esteja fisicamente localizado, possua valor de mercado reduzido ou já exista restrição judicial prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 845, § 1º, do Código de Processo Civil, permite a penhora de veículos automotores por termo nos autos, bastando a apresentação de certidão que ateste sua existência, independentemente de sua localização física
. 4.
A existência do veículo, comprovada por consulta ao RENAJUD, é suficiente para a formalização da penhora por termo nos autos, produzindo efeitos imediatos como a garantia do direito de preferência do exequente e a inibição de atos de disposição do bem
. 5.
A alegação de baixo valor comercial ou dificuldade de apreensão não impede a formalização da penhora por termo nos autos, uma vez que a execução se processa no interesse do credor e a restrição de circulação via RENAJUD visa à publicidade do ato constritivo e facilita futuras medidas expropriatórias
. 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem entendimento de que a localização física do veículo não é requisito indispensável para a penhora por termo nos autos, desde que sua existência seja comprovada
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a penhora do veículo automotor Placa MPW-6806, Marca/Modelo Ford/Pampa GL, por termo nos autos, determinando-se a averbação da penhora junto ao DETRAN e a inclusão da restrição de circulação no sistema RENAJUD. Tese de julgamento: "A penhora de veículo automotor pode ser realizada por termo nos autos, mediante certidão que ateste sua existência via sistema RENAJUD, sendo desnecessária sua localização física ou a análise prévia de seu valor comercial, garantindo-se os efeitos jurídicos da constrição." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 845, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022, DJe de 01.12.2022; TJES, Agravo de Instrumento, 0004805-52.2018.8.08.0006, Rel. Janete Vargas Simões, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19.03.2019, DJe 29.03.2019. (5010366-43.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 26/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FORMALIZAÇÃO POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO FÍSICA DO BEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que indeferiu pedido de penhora, por termo nos autos, de veículo automotor (Renault/Logan Dyna 16 R, Placa PPD 5995) pertencente ao executado nos autos da Execução Fiscal nº 5008150-76.2021.8.08.0024. O magistrado de origem fundamentou o indeferimento na ausência de localização física do bem. O ente estatal agravante sustenta que o art. 845, §1º, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de veículos por termo nos autos, desde que haja certidão que ateste sua existência, sendo desnecessária a apreensão imediata do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a penhora de veículo automotor, nos termos do art. 845, §1º, do CPC, depende da prévia localização física do bem ou se pode ser realizada apenas mediante certidão de sua existência, por termo nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 845, §1º, do CPC estabelece que a penhora de veículo automotor será realizada por termo nos autos quando apresentada certidão que ateste sua existência, independentemente de localização física. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a lavratura do termo de penhora de veículo automotor dispensa a prévia localização do bem, bastando a certidão de existência (REsp nº 2.016.739/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022). A distinção entre a formalização da constrição (lavratura do termo de penhora) e a apreensão material do bem é essencial: a primeira produz efeitos processuais imediatos, garantindo o direito de preferência e publicidade da constrição, enquanto a segunda se destina à efetiva expropriação. A interpretação que condiciona a penhora à localização do veículo contraria o texto do art. 845, §1º, do CPC e compromete os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. A penhora por termo nos autos reduz o risco de ocultação ou transferência do bem, assegura a produção imediata dos efeitos processuais e reforça a garantia do crédito público, especialmente quando o executado e o veículo não são localizados
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A penhora de veículo automotor pode ser formalizada por termo nos autos, mediante apresentação de certidão de existência do bem, independentemente de sua localização física. A dispensa de apreensão imediata privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, assegurando a produção imediata dos efeitos da penhora e a proteção do crédito exequendo
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, caput, e 845, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.016.739/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022. (5001672-85.2025.8.08.0000 Buscar AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/02/2026)

Nesse contexto, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, da comprovação documental da existência dos veículos via RENAJUD, do comando expresso do art. 845, §1º, do CPC e da orientação jurisprudencial consolidada, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada, a fim de deferir a penhora dos veículos automotores por termo nos autos, com a consequente averbação da constrição junto ao DETRAN e a inserção das restrições cabíveis no sistema RENAJUD, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)